Tribunal: STF
Processo: HC 251543
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 209.804/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/1998, porque, 



    No dia 27 de outubro de 2016, por volta das 10 horas, na Fazenda Santa Helena, situada na zona rural de Pirajuba, o denunciado permaneceu a destruir floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação e utilizou-a com infringência das normas de proteção, sem qualquer autorização do órgão competente, em dois pontos diversos [...]. 



    Alegando que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença para recorrer, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] não vislumbro a existência de patente nulidade a ser reconhecida por esta via estreita, uma vez que, do cotejo dos documentos acostados aos autos, observo que observa-se que o sentenciado, ora paciente, respondeu o processo em liberdade, de molde que a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, tal como ocorreu na espécie, é medida suficiente, conforme prevê o art. 392, II, do CPP. 



    Ainda, verifico que houve a intimação pessoal do acusado por meio de edital, tendo em vista que a carta precatória enviada para o endereço declinado nos autos retornou infrutífera. 



    Não bastasse, tendo o feito já transitado em julgado, as teses defensivas devem ser discutidas por meio processual adequado, a saber, o recurso de revisão criminal. 



    Por fim, não vislumbrando a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta ação constitucional e, ainda, considerando que não há qualquer urgência na apreciação das teses defensivas, uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado, não há como conceder do habeas corpus de ofício ao ora paciente. 



    CONCLUSÃO



    Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS impetrado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente (Doc. 8). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: existência do constrangimento ilegal, uma vez que o paciente está cumprindo a pena em regime aberto, sem ao menos ter sido cientificado pessoalmente quanto aos termos da sua sentença condenatória [...], apenas o advogado foi intimado da condenação. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender definitivamente a execução, tendo em vista que o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STD, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente